Tribunal: TJES
Processo: 5001658-57.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Licenciamento de Veículo; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001658-57.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISMAILDO PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: ALDO DE SOUZA GOMES FILHO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N°
5001658-57.2024.8.08.0026

RECORRENTE:
ISMAILDO PEREIRA DE SOUZA;

RECORRIDO:
ALDO GOMES FILHO e DETRAN-ES;

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SOBRE AS PENALIDADES. ENTENDIMENTO DO STJ QUANDO COMPROVADA A TRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Alega, em síntese, a parte Autora alega que I) foi proprietário da motocicleta HONDA/CG 125 TITAN ES, Placa DCI9324, Renavam 00774227028, Fabricação/Modelo 2001/2002 e Cor PRATA, adquirida em 08/11/2010, que vendeu o referido veículo à seu filho, que posteriormente vendeu para seu tio, e que posteriormente vendeu ao requerido Aldo Gomes Filho, filho do proprietário anterior.

Afirma que por razões de confiança e relação familiares, acabou não comunicando a venda junto ao DETRAN.

O Juízo de Origem JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, resolvo o
meritum causae

julgar IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Irresignado, o requerente interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando, cerceamento de defesa, a relativização da obrigação de comunicado de venda

PROJETO DE VOTO

Concedo os benefícios de gratuidade de justiça na forma do art. 98 do CPC.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No que tange a preliminar de cerceamento de defesa, entendo que não merece prosperar tendo em vista que o requerente solicitou a produção de provas testemunhais de modo genérico, inclusive, condicionado ao não reconhecimento da procedência do pedido, não sendo obrigatório ao juiz deferir todas as provas solicitadas pela parte, ademais, registro que a sentença não julgou improcedente por ausência de provas.

No que se refere a preliminar de inovação recursal alegada pelo DETRAN, entendo que igualmente não merece prosperar, uma vez que o recorrente apresenta razões na tentativa de modificar a sentença, e procedência do pleito inicial.

Superado as preliminares passo a análise do mérito, o qual destaco os seguintes pontos.

Inicialmente percebo que entre os documentos apresentado na inicial, esta o BOP de ID 143910182 que o requerido havia vendido a moto para seu filho há mais de 08 anos e que seu filho havia perdido o referido documento, impossibilitando a transferência.

Percebo também que o requerente apresentou documentos de diversas infrações de transito no ID 14392185, o qual consta em todos como real conduto o requerido ALDO SOUZA GOMES FILHO, requerido nestes autos.

Percebo ainda que o requerente apontou no polo passivo SR. ALDO SOUZA GOMES FILHO como parte no processo, para que pudesse responder a presente demanda, tendo se mantido inerte, operando-se o efeito da revelia.

Pois bem, a controvérsia central reside em definir a responsabilidade do antigo proprietário do veículo pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação, quando não houve a devida comunicação de venda ao órgão de trânsito, conforme exige o art. 134 do CTB.

O Recorrido (DETRAN/ES) fundamenta sua tese na interpretação literal do referido artigo, que estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário que não comunica a venda no prazo de 30 dias. Cita, ainda, a Súmula 585 do STJ e julgados recentes que, segundo sua interpretação, teriam solidificado tal responsabilidade para as penalidades de trânsito.

Contudo, a jurisprudência, tanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça quanto do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), consolidou-se em sentido diverso, admitindo a mitigação da responsabilidade do antigo proprietário quando, por outros meios, for comprovada inequivocamente a tradição do veículo e a impossibilidade de o vendedor ser o autor das infrações.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em julgados posteriores à Súmula 585, tem reafirmado que a finalidade do artigo 134 do CTB é responsabilizar o antigo proprietário que, por sua inércia, impede que o Poder Público identifique o real infrator.
No entanto, quando o real infrator é identificado, não há razão para manter a responsabilidade daquele que já não exerce qualquer poder sobre o veículo
.

Nesse sentido,
o entendimento pacífico do STJ é de que a responsabilidade solidária do ex-proprietário é afastada quando comprovada a alienação do veículo
,
ainda que não tenha sido realizada a comunicação da venda ao órgão de trânsito. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APÓS VENDA DO VEÍCULO - COMPROVAÇÃO DA VENDA - MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB - INDICAÇÃO DO CONDUTOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - CAUSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. Em relação aos itens (ii) e (iii) há inovação recursal, vez que, como visto, não foram alegados em contestação.

2. Conforme preceitua o artigo 134 do CTB, "(...) no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

3. O previsto no referido dispositivo tem sido abrandado pela jurisprudência proveniente do c. Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente decidido que "(...) a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.(...)" (REsp 1715852 / RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 23/11/2018).

No mesmo alinhamento, posiciona-se o E. TJES:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO ANTES DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por José marcos da Silva Lopes contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível e comercial de linhares/ES, que condenou Luiz Carlos reis molina ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 24 de dezembro de 2020. A sentença afastou a responsabilidade solidária de paula coswosk oliveira andrade, sob o fundamento de que não foi comprovada sua condição de proprietária do veículo no momento do acidente. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a apelada paula coswosk oliveira andrade, como proprietária registrada do veículo, pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados no acidente; (II) verificar se a transferência de propriedade anterior ao evento danoso afasta a responsabilidade da antiga proprietária, mesmo sem a formalização do registro no órgão de trânsito. III. Razões de decidir. 3. O
art. 134 do código de trânsito brasileiro
(CTB) dispõe sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário até a comunicação da transferência do veículo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada na Súmula nº 132, afasta a responsabilidade do antigo proprietário caso comprovada a alienação do veículo antes do evento danoso, independentemente da comunicação formal ao órgão de trânsito. 5. No presente caso, documentos apresentados confirmam que a transferência do veículo para terceiro ocorreu antes do acidente, sendo corroborada por e-mails que evidenciam a venda e o pedido de quitação do bem. 6. Assim, com base nas provas, não há fundamento jurídico para imputar responsabilidade solidária a paula coswosk oliveira andrade, pois a presunção conferida pelo documento de registro foi afastada por outras provas idôneas. lV. Dispositivo e tese. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade solidária do antigo proprietário de veículo prevista no
art. 134 do CTB
é afastada se demonstrada a alienação do bem antes do evento danoso, ainda que não realizada a comunicação formal ao órgão de trânsito. Dispositivos relevantes citados: Código de trânsito brasileiro (CTB), art. 134. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 132.
(TJES; AC 5002944-63.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 27/11/2024) (g.n).

No caso dos autos, o requerente apresentou documento informando a impossibilidade de comunicação de venda tendo em vista a perda do ATPV, entretanto percebo que todas as infrações dos autos foram cometidas pelo Sr. Aldo (Requerido), bem como que o este integrou a presente ação e não se manifestou, operando a revelia e todos seus efeitos.

Diante de tais evidências, aplicar a responsabilidade solidária ao autor, um idoso, seria penalizá-lo por uma formalidade (a comunicação de venda) quando a realidade dos fatos e a identidade do real infrator estão sobejamente demonstradas nos autos, inclusive por iniciativa do próprio comprador.

Do mesmo modo, os débitos também devem ser transferidos ao recorrido pessoa física, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O C. STJ HÁ TEMPOS SEDIMENTOU O ENTENDIMENTO PELA MITIGAÇÃO DE TAL REGRAMENTO,
AFASTANDO A RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO EM RELAÇÃO AS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO MESMO NAS HIPÓTESES QUE NÃO INDICADA A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, QUANDO FICAR COMPROVADO NOS AUTOS QUE AS INFRAÇÕES FORAM COMETIDAS APÓS A AQUISIÇÃO DO BEM, RESSALVANDO APENAS OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COMO O IPVA EX VI ENUNCIADO SUMULAR N. 585. PRECEDENTES.
II. A DESPEITO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO TER SIDO REALIZADA NO PRAZO DO ARTIGO 134 DO CTB, RESTOU SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O APELADO NÃO DETÉM A POSSE NEM PROPRIEDADE SOBRE O BEM OBJETO DO FEITO, MERECENDO, PORTANTO, AMPARO A PRETENSÃO DO APELADO EM DESVINCULAR-SE DAS COBRANÇAS E MULTAS PROVENIENTES DO VEÍCULO EM DEBATE A PARTIR DE ENTÃO, ALÉM DAS RESTRIÇÕES E IMPEDIMENTOS SOBRE A CNH DECORRENTES DE TAL VEÍCULO. III - Na hipótese, entendeu-se que não há que se falar em necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tampouco que se falar em impunidade, eis que a teor da jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, em casos que tais se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Precedentes. lV - Apelo conhecido e desprovido. (TJES; AC 0001133-31.2019.8.08.0061; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/02/2022; DJES 11/03/2022) [não existem destaques no original].

Portanto, entendo por necessário a reforma da sentença de primeiro grau para que o DETRAN transfira a responsabilidade de todas as sanções decorrentes infrações de trânsitos vinculados a motocicleta a partir do ano de 2021.

Por outro lado, imperioso reconhecer que não há nenhuma obrigação assumida pelo DETRAN/ES ou, ainda, responsabilidade a ser imputada ao referido órgão com relação ao pagamento do imposto.

Com efeito, possui o DETRAN legitimidade para o registro de veículos e arrecadação de multas, conforme o disposto no artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro.

Todavia, o DETRAN não possui legitimidade passiva para responder pela desconstituição dos débitos relativos ao IPVA, pois tal competência tributária é exclusiva do Estado, a teor do art. 155, III, da CF.

Portanto, nos termos da fundamentação, reconheço a ilegitimidade passiva do DETRAN quanto à pretensão relacionada aos débitos de IPVA do veículo.

Ademais, não vislumbro a ocorrência de dano moral, dado que o recorrente contribuiu para os danos advindos da ausência de comunicação da venda ao Detran tempestivamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

DETERMINAR que o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES providencie a transferência de propriedade do veículo Honda/CG 125 Titan, 1996, placa DCI 9324/ES, Renavam 00774227028, bem como das infrações de trânsito, multas e pontuação negativa delas resultantes, para o prontuário do efetivo proprietário do veículo, Sr. ALDO DE SOUZA GOMES FILHO.

Sem custas e honorários (enunciado nº 06 da turma de Uniformização).

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)